Tribunal: TJMT
Processo: 1004436-59.2020.8.11.0015
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004436-59.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais, Ausência de Cobrança Administrativa Prévia, Efeitos]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), BRUNO MENEZES COELHO DE SOUZA - CPF: 399.873.612-34 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP 15.024.003/0001-32 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MIGUEL TAVARES MARTUCCI - CPF: 266.831.228-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DAS ESTAÇÕES RÁDIO-BASE (ERB) – - FISCALIZAÇÃO - COMPETÊNCIA DA UNIÃO - TORRES E ANTENAS IMPRESCINDÍVEIS À PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. A União é responsável pela fiscalização das antenas e seus componentes, incluindo a cobrança da taxa de licença de funcionamento das Estações Rádio-Base (ERB).

2. O Município ao efetuar a cobrança da taxa de licença, excedeu sua competência e invadiu a esfera de atribuição exclusiva da União.

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por TELEFONICA BRASIL S.A., contra sentença proferida nos autos da ação sob n° 1004436-59.2020.8.11.0015, em que o juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que a cobrança da taxa de licença de funcionamento pelo Município extrapola a sua competência, pois adentra questões relacionadas ao setor de telecomunicações, que é de atribuição exclusiva da União, conforme estabelecido nos artigos 21, XI, e 22, IV, da Constituição Federal.

Assevera ainda que a ANATEL possui a exclusiva competência para fiscalizar as atividades de telecomunicações e, portanto, a cobrança realizada pelo apelado é inadequada, pois viola não apenas a competência do órgão federal, mas também os princípios da retributividade, razoabilidade e proporcionalidade.

As contrarrazões foram apresentadas sob id. 145870262.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por TELEFONICA BRASIL S.A., contra sentença proferida nos autos da ação sob n° 1004436-59.2020.8.11.0015, em que o juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Aduz a recorrente que a cobrança da taxa de licença de funcionamento pelo Município ultrapassa sua competência, uma vez que abrange questões relacionadas ao setor de telecomunicações, que é exclusivamente atribuição da União, conforme estabelecido nos artigos 21, XI, e 22, IV, da Constituição Federal.

Além disso, destaca que a ANATEL detém a competência exclusiva para fiscalizar as atividades de telecomunicações e, portanto, a cobrança realizada pelo apelado é inadequada, pois viola não apenas a competência do órgão federal, mas também os princípios da retributividade, razoabilidade e proporcionalidade.

Assevera ainda que essa cobrança configura bitributação, em desacordo com o artigo 154, I, da Constituição Federal, uma vez que a agência já cobra das operadoras de telefonia as taxas do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações - FISTEL, que incluem a taxa de fiscalização de funcionamento.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Inicialmente, cumpre destacar que a Constituição Federal estabelece, em seus artigos 21, inciso XI, e 22, inciso IV, a competência da União para regular e prestar serviços de telecomunicações, além de legislar privativamente sobre o assunto, nestes termos:

“Art. 21. Compete à União:

(...) XI - explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, os serviços de telecomunicações, nos termos da lei, que disporá sobre a organização dos serviços, a criação de um órgão regulador e outros aspectos institucionais;”

“Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: (...)

IV - águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão;”

Em função dessa competência, a Lei federal n. 9.472/97 criou a Anatel, agência reguladora responsável por organizar a exploração do serviço de telecomunicações, sendo que o parágrafo único do art. 1o traz a previsão de que:

“A organização inclui, entre outros aspectos, o disciplinamento e a fiscalização da execução, comercialização e uso dos serviços e da implantação e funcionamento de redes de telecomunicações, bem como da utilização dos recursos de órbita e espectro de radiofrequências”.

E os seus artigos 47, 48 e 162, dispõem, respectivamente, o seguinte:

“Art. 47. O produto da arrecadação das taxas de fiscalização de instalação e de funcionamento a que se refere a Lei no 5.070, de 7 de julho de 1966, será destinado ao Fundo de Fiscalização das Telecomunicações - FISTEL, por ela criado”.

“Art. 48. A concessão, permissão ou autorização para a exploração de serviços de telecomunicações e de uso de radiofrequência, para qualquer serviço, será sempre feita a título oneroso, ficando autorizada a cobrança do respectivo preço nas condições estabelecidas nesta Lei e na regulamentação, constituindo o produto da arrecadação receita do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações FISTEL
”.

“
Art. 162. A operação de estação transmissora de radiocomunicação está sujeita à licença de funcionamento prévia e à fiscalização permanente, nos termos da regulamentação.
§ 1° Radiocomunicação é a telecomunicação que utiliza frequências radioelétricas não confinadas a fios, cabos ou outros meios físicos. § 2° É vedada a utilização de equipamentos emissores de radiofrequência sem certificação expedida ou aceita pela Agência.

Pois bem.

Constata-se nos autos que a apelante opera no setor de telecomunicações, utilizando Estações Rádio Base (ERB) para transmissão e recepção de ondas de rádio dentro da área urbana da apelante.

Considerando que a União é responsável pela fiscalização das antenas e seus componentes, incluindo a cobrança da taxa de licença de funcionamento, a recorrente tem fundamentos válidos para impugnar a cobrança desse tributo, uma vez que o Município não pode invadir a competência de outros entes, o que violaria o princípio federativo.

Desse modo, no caso específico da referida taxa, sua exigência está relacionada ao exercício do poder de polícia ou à prestação de um serviço público disponível ao contribuinte, portanto, a competência para instituí-la deve ser determinada com base na ação estatal que deu origem ao tributo.

Por outro lado, o município possui autonomia para legislar sobre assuntos de natureza local, incluindo questões relacionadas a obras civis, critérios de localização e construção de torres, que estão ligadas ao uso e ocupação do solo urbano. No entanto, é importante ressaltar que essa autonomia não deve invadir a competência da União, garantindo-se a divisão adequada de atribuições entre os entes federativos.

Da mesma forma entende a jurisprudência pátria, vejamos:

APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL JULGADA PROCEDENTE. TAXA DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO DAS TORRES E ANTENAS DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE ONDAS DE RÁDIO INSTITUÍDA PELA LEI MUNICIPAL N. 662/2013 DE PRAIA GRANDE.
ESTAÇÕES RÁDIO BASE (ERB). Fiscalização que não é de competência dos Municípios, mas, sim, de competência privativa da União, por intermédio de agência reguladora (ANATEL). Inteligência dos arts. 21, inc. XI, e 22, inc. IV, ambos da CF.
Inexigibilidade da taxa. Pedido de obrigação de não fazer (abstenção de lançamento e cobrança em relação a exercícios futuros). Impossibilidade. Aplicação da Súmula 239 do STF. Precedentes. Recurso não provido. (TJ-SP - APL: 10077784320148260477 SP 1007778-43.2014.8.26.0477, Relator: Ricardo Chimenti, Data de Julgamento: 13/08/2015, 18a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 18/08/2015
)

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL -
TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ESTAÇÕES RÁDIO-BASE (ERBS) - TORRES E ANTENAS IMPRESCINDÍVEIS À PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - Artigos 21, XI e 22, IV, da CF estabelecem a competência da União para regular e prestar serviços de telecomunicações e legislar privativamente sobre o tema - A fiscalização das estações de transmissão de dados é atribuição da União, motivo pelo qual os Municípios carecem de competência para a instituição de eventual taxa que a tenha como fato gerador -
A cobrança da referida taxa pelo Município, poderia caracterizar eventual bitributação - Precedentes do Órgão Especial deste Tribunal – Embargos acolhidos – Execução extinta – Sentença reformada – Recurso provido. (TJ-SP - AC: 10003154020208260283 SP 1000315-40.2020.8.26.0283, Relator: Burza Neto, Data de Julgamento: 20/04/2021, 18a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 20/04/2021)

Dessa forma, ficou evidente que o Município, ora apelado, ao efetuar a cobrança da taxa de licença, excedeu sua competência e invadiu a esfera de atribuição exclusiva da União.

Ante o exposto,
conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, reformando a sentença para reconhecer a nulidade da Certidão de Dívida Ativa n° 916/2019.

Ainda determino a inversão do ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023